Tribunal: TJDFT
Processo: 0009007-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0009007-06.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDIRETA/DF, nos termos da petição de Id 23786813, pugna pela expedição de requisitórios complementares, alegando ter sido aplicado de forma errônea o índice de correção monetária, eis que foi utilizada a TR quando deveria ter sido aplicado o IPCA-E, no período posterior a junho de 2009, consoante entendimento jurisprudencial atualmente consolidado nos tribunais pátrios. É o relatório do necessário. Decido. No caso em apreciação, verifico que no acordo celebrado entre as partes restaram expressamente definidos os parâmetros para a elaboração dos cálculos (Id 10624007). Assim, considerando não ter havido controvérsia entre as partes acerca do valor principal devido aos beneficiários substituídos, nos termos da decisão de Id 10624105, determinei a expedição das Requisições de Pequeno Valor nos termos solicitados pelo exequente. Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material ou de cálculo mesmo após a expedição dos requisitórios, sem que haja ofensa à preclusa e coisa julgada. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que os cálculos foram realizados exatamente como requerido pelo credor, nos termos do acordo entabulado pelas partes e com base nas decisões proferidas por esta Relatoria, as quais não foram impugnadas pelas partes. Indefiro, portanto, o pedido de Id 23786813. Preclusa a decisão e nada mais sendo requerido, promova-se o arquivamento dos autos. P.I. Carmelita Brasil Relatora